Tribunal: TJSP
Processo: 0000260-49.2018.8.26.0648
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Apelação. Crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e de fraude processual majorada. Preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa. Rejeição. Absolvição de ambos os crimes por atipicidade do fato. Não cabimento. Não provimento ao recurso.